Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo interno (id no 11732781) interposto por D.F. em face de decisão de minha lavra (id no 11592767) que deferiu a liminar postulada pela parte ora agravada, a fim de determinar que aquele disponibilize, em período integral, vaga em creche da rede pública ou conveniada nas proximidades da residência da parte ora agravada, ou sucessivamente em estabelecimento particular, até o surgimento de vaga em creche pública/conveniada nessas condições, sob pena de multa diária. A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id no 12398077). No Parecer de id no 13592519, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do agravo interno e não provimento do agravo de instrumento. Acrescento que o processo encontra-se pautado para julgamento do agravo interno (id no 15521644), sendo que sobreveio ofício do juízo a quo (id no 16647267), informando a prolação de sentença. É o breve relatório. Decido. Consoante relatado, verifico que o juízo de piso prolatou sentença no processo originário, julgando procedente a pretensão inaugural formulada, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Em razão disso, entendo que referido pronunciamento judicial acaba inviabilizando o julgamento do agravo interno e, de igual forma, do próprio agravo de instrumento, em face da nítida perda de seus objetos. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios1 c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos2, julgo prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento, ante a patente perda de seus objetos. Por conseguinte, à Secretaria da Turma para que retire o processo da pauta de julgamento aprazada. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de junho de 2020. 1 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; 2 Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;